Tribunal: TJSP
Processo: 0017230-75.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E USO DE DROGAS. DOIS RÉUS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.

Matheus. Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, desclassificação para crime de uso, ou afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06 (distante das escolas e fato ocorrido à noite, quando fechadas), aplicação do §4o, do art. 33, da Lei de

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E USO DE DROGAS. DOIS RÉUS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.

Matheus. Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, desclassificação para crime de uso, ou afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06 (distante das escolas e fato ocorrido à noite, quando fechadas), aplicação do §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, abrandamento do regime prisional (inconstitucionalidade – HC 111.840) e substituição da pena. Descabimento.

1) Absolvição. Impossibilidade. Delito e autoria atribuídos ao réu demonstrados pelas palavras sérias dos policiais que o autuaram em flagrante. Contradições entre os relatos dos envolvidos, bem como da testemunha, o que leva a desacreditar neles. Autuado na posse de quantidade e diversidade razoáveis de três tipos de entorpecentes, individualmente embalados, aliado aos coesos depoimentos dos policiais militares. Evidências de que exercia o hediondo comercio no local. Afastado pedido de desclassificação. Condenação mantida.

2) Afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas. Descabimento. Confirmado, pelos testemunhos dos policiais, que o local da ilícita mercancia era próximo a duas instituições de ensino (conforme croqui de fls. 599), pouco importando que estivessem fechados no momento do delito, por cuidar-se de causa de aumento de natureza objetiva. Ainda, a lei não estabeleceu qual distância deve existir do local do ilícito comércio com os estabelecimentos de ensino. Razoabilidade exigida na aferição da situação. Causa de aumento comprovada e, aqui, mantida.

3) Aplicação do redutor. Inadequação. O réu foi abordado na posse de quantidade expressiva e diversificada (três tipos) de drogas, que lhe renderiam um bom lucro, o que está demonstrar que não era nenhum novato no ilícito comercio, mas que possuía ligação com a atividade criminosa, a ela se dedicando. Dessa forma, ausentes requisitos exigidos pelo §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, não era mesmo caso de sua aplicação.

4) Abrandamento do regime prisional (suposta inconstitucionalidade art. 2o, §1o, Lei 8072/90 - HC 111.840). Inadequação. Indiferente a questão de inconstitucionalidade arguida. No caso, em razão das circunstâncias descritas, de gravidade concreta, o regime inicial fechado mostrou-se o único eficaz à repressão e prevenção do delito. E pelo montante estabelecido à pena (maior que 04 anos), além da inadequação da medida, não caberia a substituição da corporal por restritiva de direitos (art. 44, I e III, do CP).

Leonardo. Pretendida a absolvição pela inconstitucionalidade e inconveniência do crime de uso de drogas (art. 386, III, do CPP). Descabimento. A criminalização do porte de droga está plenamente justificada pela lesão potencial ao bem jurídico tutelado, isto é, a saúde pública. O crime se aperfeiçoa, independentemente do resultado danoso, para coibir a difusão do uso de entorpecente, não pelo prejuízo que este possa causar individualmente ao usuário, mas pelo mal que a expansão do consumo de drogas pode acarretar à coletividade. Por fim, não se pode opor o direito à intimidade de um cidadão – usuário – ao interesse coletivo de proteção à saúde pública, que é o bem jurídico tutelado pela referida lei. Assim, a conduta não deixou de ser crime. Precedentes.

Negado provimento.